Tribunal: TJES
Processo: 5001012-30.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-30.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOEL MOTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001012-30.2024.8.08.0064

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: JOEL MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS A CARGO DO DEVEDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
JOEL MOTA DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Joel Mota de Oliveira: a) Determinar a inexistência do débito de que se trata o presente feito, uma vez que a fatura já se encontra quitada; b) Determinar a repetição do indébito, condenando a ré ao pagamento de R$271,76 (duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) referente ao dobro da taxa cartorária. c) indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, julgando extinto o feito, com apreciação meritória, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14303757), a recorrente informa que o autor atrasou o pagamento de sua fatura com vencimento em 28/02/2024, ensejando o protesto do título. No mais, informa ser incabível a restituição das taxas cartorárias, bem como a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14303760).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo que a r. sentença merece reparo.

É inconteste nos autos que o autor pagou sua fatura de energia elétrica com vencimento em 28/02/2024 em atraso, mais precisamente em 29/04/2024, conforme ID 14303734 - Pág. 2. Diante do atraso, em 30/04/2024 foi enviada a DMI nº 21004516540 para protesto, sendo este o objeto de questionamento do autor.

Pois bem. Considerando que foi pago um boleto, é de conhecimento geral que o mesmo pode demorar até 03 dias úteis para ser compensado. Assim, a requerida, no momento de envio a protesto do título não tinha conhecimento do pagamento realizado, vez que em seu sistema apenas constou a quitação no dia 30/04/2024, às 18h08m.

Foi o autor, em si, quem deu causa ao protesto, considerando o
grande
atraso no pagamento da fatura, o que legitima a ação da recorrente. Um ponto que merece destaque é que o caso em tela não se trata de negativação indevida, mas protesto realizado junto ao Cartório de Ibatiba-ES. Nestes casos, é importante rememorar que após a quitação da dívida incumbe ao DEVEDOR providenciar o cancelamento do mesmo.

Segue precedente:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

O STJ entendeu, basicamente, que quando o protesto for regular em decorrência de descumprimento da obrigação, o Código Civil preceitua, no art. 325, que as despesas de pagamento e quitação presumem-se a cargo do devedor. Não se ignora também o fato de que o pagamento do débito implica, diretamente, na devolução da cártula ao devedor, nos termos do art. 324 do CC/02.

Ademais, o protesto vem acrescido de emolumentos e outras despesas cartorárias, assim, não seria razoável imaginar que o credor tivesse a obrigação de arcar com os tributos para processar o cancelamento. Assim, considerando que à época o protesto foi legítimo, ante a inadimplência do autor, cabe unicamente ao mesmo pagar os emolumentos para sua retirada, o que realizou, conforme ID 14303734 - Pág. 4.

No entanto, conforme mencionado, tratando-se de ação legítima da credora, nada é devido a título de restituição do valor pagos pelos emolumentos cartorários, sequer indenização a título de danos morais, eis que não configurada qualquer atitude ilícita pela requerida, sendo o caso de acolhimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 14303755, a fim de julgar improcedentes os pedidos de danos morais e repetição do indébito em dobro. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)